Tribunal: STJ
Processo: 0803797-52.2021.8.12.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221163 - MS (2023/0426514-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GENTE SEGURADORA SA
ADVOGADOS
: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
MIGUEL VIANNA ZEREU - RS089843
SOC. de ADV
: AGRIFOGLIO VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: ALESSANDRA CARVALHO CAMPOS FREITAS
ADVOGADOS
: PÂMELA ROCHA SOARES - MS025145
SERGUE ALBERTO MARQUES BARROS - MS013932
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. EVENTO MORTE. PANDEMIA. RISCO EXCLUÍDO. CLÁUSULA.
ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
FUNDAMENTO SUFICIENTE. NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 529877cb-c733-42ea-8db9-bb0d6af2e352

RECURSO ESPECIAL No 2221163 - MS (2023/0426514-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GENTE SEGURADORA SA
ADVOGADOS
: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
MIGUEL VIANNA ZEREU - RS089843
SOC. de ADV
: AGRIFOGLIO VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: ALESSANDRA CARVALHO CAMPOS FREITAS
ADVOGADOS
: PÂMELA ROCHA SOARES - MS025145
SERGUE ALBERTO MARQUES BARROS - MS013932
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. EVENTO MORTE. PANDEMIA. RISCO EXCLUÍDO. CLÁUSULA.
ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
FUNDAMENTO SUFICIENTE. NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GENTE SEGURADORA S.A.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EVENTO MORTE – RISCO EXCLUÍDO PARA
PANDEMIA
–
CAUSA
DA
MORTE
DECORRENTE
DE
DIVERSAS
COMORBIDADES ALÉM DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE PROVA DA
INFORMAÇÃO QUANTO À RESTRIÇÃO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Incumbia à parte embargante a prova de que a causa da morte da
segurada decorreu exclusivamente de risco excluído do contrato, no caso, a
pandemia da Covid-19. Entretanto, a certidão de óbito atesta que a causa da
morte foram diversas comorbidades, além da Covid-19.
II. A seguradora ré não comprovou o cumprimento do seu dever de informar
com clareza e transparência (art. 4o, caput, CDC), de forma que a cláusula de
exclusão não possui força para alcançar o consumidor, não podendo a
seguradora, com base nela, escusar-se do pagamento da cobertura
securitária.
Documento eletrônico VDA49899764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: bae03c7f-8e54-450c-817c-4f1583c7a708

III. Se nas condições gerais do seguro há previsão no sentido de que os
capitais segurados serão atualizados pelo Índice Geral de Preços de Mercado
da Fundação Getúlio Vargas - IGP-M / FGV, tal qual utilizado pela parte
exequente, não há fundamento para sua substituição pelo INPC" (e-STJ fl.
245).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 265/269).
No especial, a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos, com as
respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 489, II, do Código de Processo Civil - porquanto, apesar
da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não examinou questão
essencial ao correto deslinde da controvérsia, relativa à responsabilidade da
estipulante pela prestação de informações ao consumidor a respeito das cláusulas
limitativas do contrato de seguro de vida em grupo;
(ii) art. 757 do Código Civil - pois a COVID-19, que foi enquadrada pelos
órgãos sanitários competentes como uma pandemia, foi a inegável causa da morte da
segurada, estando esse risco, no entanto, lícita e expressamente excluído da
cobertura; e
(iii) arts. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 73/1966 e 757 e 801, § 1o, do Código
Civil - argumentando, em síntese, que o dever de informação é exclusivo do
estipulante do contrato de seguro de vida em grupo, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Apresentadas contrarrazões às e-STJ fls. 299/305.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne ao alegado defeito na prestação jurisdicional, o Tribunal
de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, como se vê os seguintes trechos do acórdão recorrido:

"Conforme relatado, a embargante aponta que o acórdão foi
omisso, ao não analisar sua defesa, no sentido que a responsabilidade pelo
cumprimento do dever de informação é exclusiva do Estipulante, na esteira
do entendimento do STJ, art. 21 do Decreto-Lei n.o 73/1966 e §1o do art.
801 do CC.
(...)
Ora, pela prudente leitura do acórdão, afigura-se possível verificar
a análise da inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1112 do STJ, porque
embora uma das matérias em discussão seja verificar se houve informação
prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos
contratos de seguro de vida em grupo, a parte embargada alega que a causa
da morte não foi decorrente da Covid-19 (risco excluído), pois este atuou
como mero complicador.
E, após a análise dos autos, concluiu-se que, de fato, a causa da
morte da segurada não decorreu somente da Covid-19, a fundamentar a
exclusão da cobertura" (e-STJ fl. 267).

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Documento eletrônico VDA49899764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: bae03c7f-8e54-450c-817c-4f1583c7a708

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.267.897/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, DJe de
- grifou-se)
6/12/2023

No que diz respeito à apontada violação dos arts. 21, § 2o, do Decreto-Lei no
73/1966 e 757 e 801, § 1o, do Código Civil, e as correspondentes teses de que :
(a) a COVID-19, que foi enquadrada pelos órgãos sanitários competentes
como uma pandemia, foi a inegável causa da morte da segurada, estando esse risco,
no entanto, lícita e expressamente excluído da cobertura;
(b) o dever de informação é exclusivo do estipulante do contrato de seguro
de vida em grupo, nota-se que o Tribunal de origem deixou de à pretensão da
recorrente de reconhecer a validade da cláusula excludente de cobertura com base
nos seguintes fundamentos: (i) a causa da morte da segurada não decorreu somente
da Covid-19; (ii) não havendo prova inequívoca da ciência da segurada das restrições
contratuais, afasta-se, assim, a cláusula de exclusão, em aplicação do disposto nos
arts. 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor; e
(c) como a finalidade do seguro é cobrir infortúnios ao segurado,

"(...) a exclusão de tal cobertura fere os princípios da boa-fé
, pois acaba por
objetiva e da proteção contratual do consumidor
desvirtuar a finalidade do contrato de seguro, uma vez que a seguradora
deve atender às justas expectativas do segurado, em razão da natureza e
"
da função social do negócio firmado (e-STJ fl. 249 - grifou-se).

No especial, todavia, a recorrente não impugnou o último desses
fundamentos, porquanto não deduziu argumentos para superar a suposta
abusividade da cláusula à luz da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor,
atraindo, assim, o óbice da Súmula no 283/STF, aplicável por analogia: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM MULTA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM EM RAZÃO
DO RECONHECIMENTO DA NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA
Documento eletrônico VDA49899764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: bae03c7f-8e54-450c-817c-4f1583c7a708

PENAL. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 5 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 497 E 499 DO CPC E 186, 187 E 927 DO CC. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.418
DO CC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. 'A necessidade de comprovação de feriado local não se aplica à hipótese
em que a ausência de expediente forense decorre de ato administrativo
editado pelo próprio Tribunal ao qual está vinculado o órgão julgador' (AgInt
no AgInt nos EAREsp n. 2.115.665/BA, Corte Especial).
2. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução do conflito que
lhe foi submetido, sendo desnecessário que proceda ao completo
exaurimento de todas as proposições suscitadas pela parte, senão daquelas
efetivamente hábeis a influir no seu convencimento.
3. Não se conhece do recurso especial na parte em que o acolhimento das
razões recursais demanda a interpretação de cláusula contratual. Incidência
da Súmula n. 5 do STJ.
4. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a
deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão
da controvérsia.
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
fundamento não atacado e suficiente para a manutenção da decisão
impugnada.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.030.240/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/11/2024
6/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PLANO COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APELAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL.
NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO REAJUSTE. ÍNDICE
ALEATÓRIO E UNILATERAL. FALTA DE PREVISÃO CLARA NO CONTRATO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE INATACADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O julgamento virtual do recurso é providência que está de acordo com os
princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido
processo legal e que não acarreta, por si só, qualquer nulidade.
2. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo
prejuízo à defesa do insurgente, que não foi evidenciado na espécie,
conforme apuração do Tribunal de origem, em juízo cuja revisão demandaria
o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Tendo o Tribunal de origem se manifestado satisfatoriamente sobre a
pretensão recursal, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela parte,
seu mero inconformismo com a solução da lide não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional.
4. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente, por
si só, para a manutenção das suas conclusões, atrai a incidência do óbice
da Súmula 283/STF, o qual impede o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.936.636/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
21/8/2023
23/8/2023

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: bae03c7f-8e54-450c-817c-4f1583c7a708

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.221.163 / MS
Número Registro: 2023/0426514-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08037975220218120018
0803797522021812001850003
8037975220218120018
803797522021812001850003
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GENTE SEGURADORA SA
ADVOGADOS
: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
MIGUEL VIANNA ZEREU - RS089843
SOC. de ADV.
AGRIFOGLIO VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: ALESSANDRA CARVALHO CAMPOS FREITAS
ADVOGADOS
: SERGUE ALBERTO MARQUES BARROS - MS013932
PÂMELA ROCHA SOARES - MS025145
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 63b3dac2-0ca0-4776-a4c9-8beffeb22033

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 63b3dac2-0ca0-4776-a4c9-8beffeb22033